Tribunal: TJPA
Processo: 0806366-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806366-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ALVES VERA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N. 0806366-94.2019.814.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOÃO ALVES VERAS

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES OAB/PA 16.008

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS

ADVOGADA: RAYSSA CHAVES MOTA OAB/PA 22.679

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE À LUZ DO DA TESE FIXADA PELO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art. 1.015 do CPC).

2.
Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitindo que referido rol é de taxatividade mitigada, a interposição do recurso de agravo de instrumento somente está autorizada “quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

3.
A decisão que indefere o pedido de decretação da revelia do réu, não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no NCPC, nem reclama urgência, que decorre da inutilidade da definição sobre a questão quando julgamento de eventual recurso de apelação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

___________ dias do mês de __________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0806366-94.2019.814.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOÃO ALVES VERAS

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES OAB/PA 16.008

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS

ADVOGADA: RAYSSA CHAVES MOTA OAB/PA 22.679

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática deste relator que, com base no
artigo 1.015 do CPC,
não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, por considerar q
ue a decisão agravada a qual negou pedido de decretação de revelia da parte recorrida, não se enquadraria em nenhuma das hipóteses elencadas
no referido dispositivo
.

Em suas razões, alega o Agravante em síntese, que a decisão deve ser reformada, entendendo ser cabível o recurso pois o rol do art. 1.015 do CPC permite interpretação extensiva.

Alega ainda, que ao aplicar os
efeitos da revelia seria claramente relevante por ocasião da distribuição do ônus da prova e quanto ao conjunto probatório a ser desenvolvido no decorrer da demanda.

Ante o exposto, o agravante requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de ID 2572577
.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

A agravante questiona ser cabível o recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão recorrida que indeferiu o pedido de decretação de revelia por intempestividade da contestação, pois o rol do art. 1.015 do CPC permite interpretação extensiva, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, entendo não haver razão ao Agravante.

A decisão que indefere pedido de decretação de revelia por intempestividade da contestação não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento, conforme mencionado na decisão ora recorrida, em razão do art. 1.015 do CPC.

É cediço que em certas situações, como a que ora se discute, a possibilidade de se impugnar de imediato a decisão interlocutória prestigiaria princípios como o da economia e da efetividade processuais. No entanto, não foi essa a opção do legislador.

Embora a taxatividade seja compatível com a interpretação extensiva, entendo que não é caso de aplicá-la na hipótese em tela, pois o seu objetivo, é ampliar o sentido da norma para além do contido em seu texto com o fim de corrigir imprecisão linguística do legislador. E, no caso do artigo 1.015, inciso II do CPC, não vislumbro imprecisão a ensejar uma interpretação corretiva.

Não desconheço acerca da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

(...)

6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Assim, mesmo considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme decidido no julgado acima, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento somente está autorizada “quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No presente caso, a urgência de revisão da decisão que indefere a decretação de revelia por intempestividade da contestação não existe, pois perfeitamente reparável por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Nesse sentido também entende este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO –
DECRETAÇÃO DE REVELIA – NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Agravo Interno em Decisão Monocrática de Negativa de Seguimento em Agravo de Instrumento:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da Decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente.

3. A negativa de seguimento ora impugnada tem seu fundamento no art. 1015 do Código de Processo Civil, sendo ratificado por julgados então colacionados que demonstram a inadmissibilidade de Agravo de Instrumento em face de decisão que decreta revelia, com a ressalva de que a mitigação procedida pelo STJ remete-se à competência.

4. A partir das razões recursais, tem-se que os Alimentos Provisórios foram fixados na Decisão ID 3071186 (Juízo de 1º Grau), não tendo esse decisum sido objeto de irresignação recursal, observando que o pedido de redesignação da Audiência realizada em 05/07/2018, encontra-se calcado em Atestado Médico de 03 (três) dias datado de 23/06/2018, o qual não se estende até a data da a
udiência.

5. Insta observar que o segundo Atestado Médico (ID 5580565), datado de 04/07/2018, fora apresentado pelo recorrente tão somente em 06/07/2018, ou seja: um dia após a Audiência para a qual tinha sido intimado desde 08/02/2018, conforme a Certidão do Oficial de Justiça ao cargo da diligência.

6. Não obstante a não demonstração de nulidade ou de reforma da Decisão ora agravada, a eventual análise da Decretação da revelia não se encontra coberta pela preclusão, face a conjugação dos arts. 1009, §1° e 1015 do Código de Processo Civil.

7. Manutenção da Decisão Monocrática vergastada.

8.

Recurso conhecido e improvido.

(2592792, 2592792, Rel. MARIA DE N
AZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-18)

Diante d
o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, ____ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021